Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA NOVA. RISCOS AO IMÓVEL VIZINHO. FATOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. 1. O artigo 1.277, do Código Civil prevê que o possuidor ou proprietário tem o direito de fazer cessar qualquer interferência vizinha que cause risco à segurança de seu imóvel.

2. 2. Não há razão para determinar a paralisação ou a demolição de obra vizinha, quando ausentes provas concretas que atestem os riscos e a relação de causalidade entre ela e possíveis abalos no imóvel do interessado. Ademais, a análise preliminar indicaria apenas a necessidade de aplicação de produto especializado e nova pintura para correção das rachaduras e trincas nas paredes.

3. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.